Tribunal: STF
Processo: Rcl 90154
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. DETERMINAÇÃO DE QUE O ESTADO PROMOVA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. SUPOSTA AFRONTA AO DECIDIDO À SÚMULA VINCULANTE 60. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento da Súmula Vinculante 60.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão que deferiu o pedido de tutela determinando à União, ao Estado agravante e ao Município de Teresina que, solidariamente, adotassem as providências necessárias para fornecimento à autora da ação do medicamento em questão permanece sem cumprimento por nenhum dos entes.

    4. O lapso temporal transcorrido entre o deferimento da tutela e a decisão reclamada, sem que tenha havido o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento por quaisquer dos entes federativos, aliado ao gravíssimo estado de saúde da autora, justifica, em caráter excepcional, a determinação de que o Estado do Piauí, ora agravante, também promova o efetivo cumprimento da decisão judicial.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 60.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 1.234 da Repercussão Geral.